Tribunal: TJDFT
Processo: 0001382-92.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001382-92.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, EVALDO LUIZ LIMA DE SOUZA, LUCAS DE SOUSA MUNIZ, MARCELO CESAR FERREIRA MACHADO, EDENJONES ALBUQUERQUE, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO APELADO: MARCOS FERNANDO SIQUEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do réu MARCOS FERNANDO SIQUEIRA para que apresente, no prazo legal, contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024 17:06:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator